Tribunal: TJDFT
Processo: 0743433-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS ALVES, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Determinada a tramitação do recurso, o agravante opôs embargos de declaração, sob o pálio de que o despacho teria sido omisso diante do pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa que tem por escopo sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Em exame aos autos, verifica-se que assiste razão em parte ao embargante. No momento da interposição do recurso formulou pedido de atribuição de “efeito suspensivo ativo” ao recurso, porém o pleito não foi apreciado. Passo à análise do pleito de gratuidade de justiça e tutela de urgência. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. O Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda ou capacidade financeira da postulante em confronto com suas despesas essenciais, vedada a utilização de critérios meramente objetivos, conforme tese fixada por ocasião do julgamento do REsp 1.988.687/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos: Tema 1.178: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade Em exame aos autos, não há qualquer evidência de que a agravante aufira renda excessiva e, tampouco, que possua patrimônio expressivo e suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Conforme documentação acostada aos autos, o recorrente é servidor público aposentado e aufere renda bruta de R$8.303,84. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu a gratuidade de justiça lastreado exclusivamente no valor da remuneração do recorrente, o que constitui critério meramente objetivo e infringe o item “I”, da tese fixada no Tema 1.178, dos recursos repetitivos. Importante ressaltar que, para gozar da gratuidade de justiça, não é necessário que a postulante demonstre miserabilidade, mas tão somente que sua condição de renda e patrimônio não seja elevada a ponto de permitir que arque com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios, para conceder a gratuidade de justiça para esta instância recursal e na origem, consequentemente concedo efeito suspensivo ao recurso de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais nos autos de origem não constitua óbice ao regular prosseguimento do feito, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator